Tribunal: TJDFT
Processo: 0003621-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉU CONDENADO POR COMETER SETE ROUBOS E UM LATROCÍNIO TENTADO. DUPLA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA EM UM QUARTO. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1 A Defesa alega que o acórdão foi contraditório ao manter o aumento de um quarto pela multirreincidência específica, uma vez que no julgado usado como paradigma, o réu tinha três condenações definitivas, e neste caso há apenas duas.
2 Quanto o réu tem mais de uma condenação para configurar a reincidência, admite-se uma exasperação superior a um sexto. O legislador não fixou critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade do Juiz, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando a sanção suficiente e necessária para prevenir e reprimir o crime.
3 Embargos parcialmente providos para esclarecer o julgado, sem modificar o resultado.